Tribunal: TJES
Processo: 5001559-87.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-87.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVERMAN MARQUES MOTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Versam os autos sobre fraude em que terceiros estelionatários, fazendo-se passar por atendentes de central de segurança do banco requerido, o induziram a realizar transações para terceiros, pensando que estava a contratar seguro de seu cartão.

2. A sentença deve ser reformada por não reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que possui o dever de garantir a segurança das transações realizadas em suas plataformas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, o autor foi vítima de fraude, consistente no golpe da falsa central de atendimento do banco, em que foi induzido a fornecer dados para a realização de transações indevidas. Em que pese as transferências terem sido realizadas de seu próprio terminal telefônico, constata-se que as operações em questão são absolutamente incompatíveis com o padrão de uso do recorrente, como demonstrado nos autos. Constata-se que o requerente não tinha por hábito transferir via PIX utilizando seu cartão de crédito, nem realizar compras em altos valores. Desta forma, deveria minimamente ter sido alertado ao realizar transferência em valor que extrapola em mais de 10 vezes o total da sua fatura anterior e, ainda, para destinatário que não lhe era habitual.

4. O STJ, em reiterados precedentes, firmou entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras em situações similares: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.” (REsp n.º 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

5. Na hipótese, a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para evitar os prejuízos sofridos pelo consumidor. A ausência de bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Demonstrados o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, fica configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente. Neste contexto, deve ser anulada a dívida relativa à transação fraudulenta, bem como determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

7. Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, devendo ser adotado para o presente caso.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrida a: a) anular a dívida decorrente da transação contestada, com a devida exclusão dos valores e dos encargos moratórios das faturas de cartão de crédito do autor; b) excluir o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito no prazo de 10 (dez) dias a partir do presente julgamento, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); pagar ao autor indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros moratórios e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC a partir do presente julgamento.

9. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)